Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-68.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020273-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALTIVIR PAWLAK - CPF: 508.696.809-78 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A LAUDO TÉCNICO ENCARTADO NOS AUTOS - PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA, EM JUÍZO SUMÁRIO, ENSEJAR A CONCESSÃO DE LIMINAR - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir a matéria devidamente analisada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O julgador não se obriga a analisar ponto a ponto todos os argumentos suscitados.

3. Laudo Técnico apresentado pela parte interessada constitui documento unilateral. Ainda que este aponte dissonância de coordenadas geográficas, em confronto com Carta Imagem, Auto de Infração e Constatação lavrados por quem detém fé-pública, demanda-se instrução probatória e, por isso, não se mostra suficiente a respaldar o deferimento liminar almejado para emissão de “Certidão Positiva com efeitos de Negativa”, em especial diante de prévia Execução Fiscal ajuizada que ainda não esteja garantida por penhora suficiente.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos por
ALTIVIR PAWLAK
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão de primeiro grau, indeferindo o pedido de expedição de certidão conjunta negativa e/ou positiva com efeitos de negativa ao Autor, ora Embargante (id. 156272188).

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no Acórdão, pois não houve manifestação quanto ao Laudo Técnico colacionado nos autos, comprovando vício na autuação ambiental que ensejou a cobrança fiscal, já que as coordenadas indicadas não estariam inseridas na sua propriedade rural.

Salienta que o aludido Laudo possui questão relevante, na medida em que subsidiou a pretensão almejada para emissão da Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo legal, sem ofertar contrarrazões (Certidão de id. 158532650).

Embargos tempestivos (Certidão de id. 156318178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos por
ALTIVIR PAWLAK
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a decisão de primeiro grau, indeferindo o pedido de expedição de “Certidão Conjunta Negativa” e/ou “Positiva com efeitos de Negativa” ao Autor, ora Embargante.

Em suas razões o Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o Laudo Técnico acostada aos autos, que demonstra vício na autuação ambiental, alusivo às coordenadas geográficas, estas não inseridas em sua propriedade rural.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício, lançado no id. 154073156.

No caso dos autos, o Embargante foi autuado em 27/092004 por agentes de fiscalização do Órgão ambiental estadual por “
ter desmatado 237,9148ha em sua propriedade, sem a devida licença ambiental
”, fato ocorrido no imóvel rural denominado Fazenda Pico de Jaca, no Município de Marcelândia/MT, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n.º 44954, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo de n.º 2348/2005, resultando na imposição de multa de R$ 23.791,48 (vinte e ter mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos). Na sequência, houve a emissão da CDA n.º 220/08-A, que instrui a Execução Fiscal ajuizada contra o Embargante.

Surpreendido com a emissão de certidão positiva, o Embargante ingressou com Medida Cautelar, logrando obter a liminar que restou reformada pela decisão colegiada ora embargada.

Não procede a alegada omissão.

Ao contrário do que sustenta o Embargante, o Acórdão deste Sodalício concluiu que
“
o argumento de nulidade do auto de infração ambiental em cotejo com o substrato probatório não é suficiente, em juízo sumário, para o deferimento do pleito
, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade”
.
(g.n.).

Ademais, outros elementos subsidiaram a conclusão do colegiado, senão vejamos:

“A questão limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a tutela provisória quanto à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não sendo autorizado ao Tribunal, em sede de consignação sumária, adentrar no mérito da ação.

Na inicial da cautelar, a parte autora, ora agravada, (...) defende a nulidade do auto de infração ambiental, ao argumento de que o dano apurado não ocorreu no interior de propriedade rural
.

(...)

Por se cuidar de sanção administrativa
, logo crédito de natureza não tributária (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, §2º),
a multa imposta
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT,
submete-se às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980,
que “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”.

Conforme dispõe a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça
, em referência ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional,
o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.

Com isso, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e ANTES da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar
, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EM).

No caso concreto
, compulsado os autos originários e o seu apenso (execução fiscal n. 986-57.2008.8.11.0109), verifica-se que
o feito executivo foi ajuizado em 18/07/2008, ou seja, ANTES da propositura da presente medida cautelar (no ano de 2019
)
.

Nos autos da execução fiscal
n. 986-57.2008.8.11.0109 da CDA n. 220/08-A, a citação foi realizada por Oficial de Justiça no dia 30/09/2013 (id. 64430190, pág. 30) e, no dia 11/10/2013,
o executado nomeou bem à penhora
(id. 64430190, pág. 26),
tendo sido recusado pelo exequente, que requereu a realização de penhora on-line
(id. 64430190, pág. 36/39). O juízo deferiu a medida requerida pelo exequente e determinou o
bloqueio de contas
da parte devedora (id. 64430190, pág. 41/44), tendo sido
parcialmente cumprido
em 15/12/2014 (id. 64430190, pág. 45).

Deferida a
busca de veículos via Sistema RENAJUD
em 10/01/2018 (id. 64430190, pág. 57),
foi devidamente cumprida
em 04/04/2018 (id. 64430190, pág. 58).
Mandado de penhora negativo
(19/03/2019)
em razão da não localização do bem
(id. 64430190, pág. 64). Em 06/08/2020, o feito foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano.

O agravado propôs a ação cautelar pela determinação de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais somente na data 28/03/2019, isto é, muito depois do ajuizamento da execução fiscal do crédito discutido
.

Assim, não é o caso de assunção de garantia para fins de determinação de expedição da certidão, uma vez que, no caso concreto, a garantia da execução está ainda a ser discutida na execução fiscal ajuizada, como contextualizado acima
.

É certo que
o artigo 206 do Código Tributário Nacional permite que o contribuinte obtenha CPD-EN, mesmo que a dívida esteja sendo cobrada judicialmente, mediante penhora, nos seguintes
: “Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Entretanto
, não é o caso
, como se disse.

Quando a execução fiscal já está ajuizada, o devedor pode se defender pela oposição de embargos à execução, garantindo o crédito exequendo mediante o oferecimento de bens suficientes à penhora (art. 9º, III, da LEF
)
.

(...)

O artigo 300 do Código de Processo Civil, descreve que a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso,
o argumento de nulidade do auto de infração ambiental em cotejo com o substrato probatório não é suficiente, em juízo sumário, para o deferimento do pleito
, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade.

Aliás,
destaco trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
:

‘
Nota-se que
tanto a materialidade quanto a autoria do desmatamento que deu ensejo ao Auto de Infração n. 44954 encontram-se demonstradas
, sobretudo porque
foi constatado por intermédio de cartas imagens e após a realização de vistoria in loco, que as coordenadas constantes no auto de infração recaíam, sob a propriedade do requerente
, conforme consta do próprio auto de infração bem como do auto de inspeção n. 60131.

Sendo assim, diante das constatações realizadas e da elaboração de cartas imagens quantificando as áreas desmatadas, bem como das diligências realizadas pelos agentes ambientais a fim de identificar o responsável pela infração ambiental, resta claro que o requerente não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

Portanto,
a simples alegação de que o desmate identificado no auto de infração recai sobre área que não lhe pertence, ante a apresentação de laudo técnico elaborado de forma unilateral, sem estar devidamente instruído com a ART do responsável técnico, não se revela suficiente
para comprovar que não teve qualquer participação na consumação do evento danoso.

Do mesmo modo, ainda que o imóvel do requerente esteja regularizado, o que não restou comprovado nos autos, isso não o exime das condutas que foram praticadas anteriormente, como faz crer o requerente/agravante.”

(...)

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, em cognição não exaustiva do mérito, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária. Enquanto houver a pendência a respeito da efetiva penhora do bem restrito como caução, a garantir a execução fiscal ajuizada, não há como deferir a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, porquanto, ao fim e ao cabo, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro-garantia judicial em importância suficiente
”
(id. 154073156) (g.n.)

Portanto, inocorrente,
in casu
, a alegada, mesmo porque o julgador não se obriga a analisar ponto a ponto todos os argumentos suscitados, em especial quando já tenha encontrado fundamento suficiente para respaldar a sua decisão e, no caso, não haveria razão para que se manifestasse expressamente acerca da divergência de coordenadas apontadas em documento produzido unilateralmente (Laudo), o que exige maior dilação probatória,
além do fato de que concluído a impossibilidade de concessão da liminar almejada na origem, quando a execução fiscal anteriormente ajuizada esteja suficientemente garantida
.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente, não estando obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
. (...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
(...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
.

Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017
. VII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g.n.)

Ao prover o Agravo de Instrumento do
ESTADO
, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja favorável.

Para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e/ou a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Partindo dessa premissa e constatada a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício, lançado no id. 154073156 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa do ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023